Tribunal: STF
Processo: RE 75951
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-22
Data de publicação: 1985-10-22

Ementa:
CONDOMINIO. LEI 4591, DE 1964, ART. 12, § 5º.
          A  REFERIDA  NORMA SÓ SE APLICA A HIPÓTESE DE RENUNCIA, E O
TRIBUNAL  DE  ORIGEM ENTENDEU QUE A TRANSFORMAÇÃO DA NATUREZA DA LOJA
RESULTARA DE ACORDO ENTRE AS PARTES.
          DIANTE  DA  SITUAÇÃO  DE FATO, TAL COMO DESCRITA NO
ACÓRDÃO,IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DE QUE NÃO HOUVE NEGATIVA DE
VIGENCIA A LEI..         
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.